Tribunal: TRF3
Processo: 5001001-58.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
18/1327)

5001001-58.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001001-58.2018.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSUE BRANDAO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - SP215791-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais e, diante da inércia da parte autora, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, declarando prejudicada a apelação da autarquia previdenciária e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O agravante sustenta que a revogação da gratuidade foi indevida, que o cancelamento da distribuição teria natureza administrativa e que o art. 90 do CPC não se aplica à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi legítima a revogação da gratuidade da justiça diante de elementos que indicam capacidade econômica da parte; (ii) a ausência de recolhimento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

5. A existência de dados que indicam percepção de renda mensal incompatível com o benefício autoriza a revogação da gratuidade, em exercício do poder-dever de controle dos pressupostos processuais.

6. Revogado o benefício e regularmente intimada a parte para recolher as custas, a ausência de pagamento configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

7. Extinto o processo por inércia da parte autora, aplica-se o princípio da causalidade. Deve arcar com custas e honorários aquele que deu causa à extinção do feito.

8. A fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais e não revela desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando elementos objetivos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. A ausência de recolhimento de custas, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. Extinto o processo por inércia da parte autora, impõe-se a condenação em custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 98, 99, § 2o, e 485, inc. IV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001001-58.2018.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - SP215791-A

APELADO: JOSUE BRANDAO DE JESUS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno, interposto por JOSUE BRANDAO DE JESUS, equivocadamente nominado como Agravo de Instrumento, contra decisão monocrática terminativa que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Consta dos autos que a ação originária foi proposta por JOSUE BRANDAO DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais, com a consequente conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, ou, subsidiariamente, a revisão do benefício.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo diversos períodos de labor especial e determinando a revisão da renda mensal inicial do benefício, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo, fixando honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo legal (conforme se extrai da decisão referenciada no ID 106405282).

Interposta apelação pelo INSS, suscitou-se, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça.

Sobreveio decisão monocrática (ID 342022780) acolhendo a preliminar de revogação do benefício, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias úteis. Diante da inércia do autor, foi proferida decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, declarando prejudicada a apelação do INSS por perda superveniente do objeto e condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, JOSUE BRANDAO DE JESUS interpôs recurso denominado “Agravo de Instrumento” (ID 342381052), sustentando, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso;

(ii) a impossibilidade de revogação da gratuidade da justiça, diante da presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência;

(iii) que a existência de renda mensal aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não afasta, por si só, a impossibilidade de arcar com custas estimadas em aproximadamente R$ 15.422,50 (quinze mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos);

(iv) que o art. 99, § 2o, do CPC exige elementos concretos para indeferimento da gratuidade;

(v) a inaplicabilidade do art. 90 do CPC ao caso, pois não houve desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido;

(vi) que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais possui natureza administrativa, não ensejando condenação em honorários sucumbenciais.

Requereu, ao final:

a) o recebimento e provimento do recurso para manutenção da gratuidade da justiça;

b) a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários;

c) a concessão da gratuidade também em sede recursal.

Sobreveio decisão (ID 342551809) reconhecendo a inadequação da via eleita, mas aplicando o princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso como Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, determinando a intimação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para apresentação de contraminuta no prazo legal.

O agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade e da adequação formal, uma vez que, embora equivocadamente nominado como Agravo de Instrumento, foi corretamente recebido comoagravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ID 342551809).

Conheço, pois, do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que:

a) revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao recorrente;

b) determinou o recolhimento das custas processuais;

c) diante da inércia do autor, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC;

d) declarou prejudicada a apelação interposta pelo INSS;

e) condenou o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que a revogação da gratuidade foi indevida, que o cancelamento da distribuição teria natureza administrativa e que seria inaplicável o art. 90 do CPC à hipótese.

Não lhe assiste razão.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, estabelece o art. 99, § 2o, do CPC:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

A declaração de hipossuficiência goza, de fato, de presunção relativa (juris tantum). Contudo, tal presunção cede diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, a decisão agravada consignou expressamente a existência de dados extraídos do CNIS que demonstram percepção de renda aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais), circunstância que, à luz do contexto fático delineado, autorizou a revisão do benefício anteriormente concedido.

Não se trata de revogação arbitrária ou desprovida de fundamentação, mas de exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de controle dos pressupostos da assistência judiciária.

A gratuidade da justiça não constitui prerrogativa automática ou imune à reavaliação. Trata-se de instrumento de concretização do acesso à justiça, mas condicionado à efetiva insuficiência de recursos.

Após regularmente intimado para recolher as custas processuais, o autor permaneceu inerte.

O art. 485, inc. IV, do CPC estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

O recolhimento das custas processuais, quando não amparado por gratuidade válida, constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo. Sua ausência, após regular intimação, legitima a extinção sem resolução do mérito.

A decisão recorrida foi absolutamente coerente ao consignar que:

“O recolhimento das custas é um requisito formal para a validade e regularidade do processo, qualificando-se, portanto, como um pressuposto processual de validade/regularidade.”

Declarada a extinção do processo, restou prejudicada a apelação interposta pelo INSS, por evidente perda superveniente do objeto.

Não há qualquer vício na conclusão adotada.

A extinção decorreu exclusivamente da conduta omissiva da parte autora, que deixou de cumprir determinação judicial expressa.

O art. 90, caput, do CPC dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Embora a hipótese não se subsuma literalmente às situações ali previstas, aplica-se, por analogia e pelo princípio da causalidade, a regra segundo a qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à extinção do feito.

O princípio da causalidade orienta o sistema processual brasileiro, impondo que arque com os ônus aquele que, por sua conduta, deu ensejo à movimentação inútil da máquina judiciária.

No caso vertente, a inércia do autor, após a revogação fundamentada da gratuidade, foi a causa direta da extinção do processo.

Não se trata de mero ato administrativo desprovido de efeitos jurisdicionais, mas de decisão judicial terminativa, proferida nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Logo, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que, inclusive, revela-se moderado diante da complexidade da demanda originária.

A decisão recorrida apresenta fundamentação robusta, coerente e juridicamente adequada.

Não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou error in procedendo que justifique sua reforma.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e superados pela decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Assim, à luz da sólida fundamentação constante da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais e, diante da inércia da parte autora, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, declarando prejudicada a apelação da autarquia previdenciária e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O agravante sustenta que a revogação da gratuidade foi indevida, que o cancelamento da distribuição teria natureza administrativa e que o art. 90 do CPC não se aplica à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi legítima a revogação da gratuidade da justiça diante de elementos que indicam capacidade econômica da parte; (ii) a ausência de recolhimento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

5. A existência de dados que indicam percepção de renda mensal incompatível com o benefício autoriza a revogação da gratuidade, em exercício do poder-dever de controle dos pressupostos processuais.

6. Revogado o benefício e regularmente intimada a parte para recolher as custas, a ausência de pagamento configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

7. Extinto o processo por inércia da parte autora, aplica-se o princípio da causalidade. Deve arcar com custas e honorários aquele que deu causa à extinção do feito.

8. A fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais e não revela desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando elementos objetivos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. A ausência de recolhimento de custas, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. Extinto o processo por inércia da parte autora, impõe-se a condenação em custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 98, 99, § 2o, e 485, inc. IV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão